Tribunal: TJSP
Processo: 1005922-79.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico comprovado – Incapacidade laborativa parcial e permanente – Redução permanente da capacidade para o trabalho – Nexo causal – Auxílio-acidente devido – Necessidade, entretanto, de mudança de função – Até que seja concluído o procedimento de reabilitação profissional, deverá obreiro permanecer afastado do trabalho em gozo de auxílio-doença.

PAGAMENTO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico comprovado – Incapacidade laborativa parcial e permanente – Redução permanente da capacidade para o trabalho – Nexo causal – Auxílio-acidente devido – Necessidade, entretanto, de mudança de função – Até que seja concluído o procedimento de reabilitação profissional, deverá obreiro permanecer afastado do trabalho em gozo de auxílio-doença.

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade, conforme o que foi decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Nas demandas acidentárias o percentual estipulado deve incidir sobre o montante devido até a sentença, conforme a Súmula 111 do STJ.

TUTELA ESPECÍFICA – Determinada a implantação do auxilio-doença (CPC, art. 497).

PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÕES

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1005922-79.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
JOSÉ APARECIDO DE LIMA DOS SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos voluntários e à remessa necessária, com
determinações. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005922-79.2019.8.26.0053 -Voto no 31.024
2
Voto no 31.024
Apelação no 1005922-79.2019.8.26.0053
Apelantes/apelados: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
JOSÉ APARECIDO DE LIMA DOS SANTOS
Origem: 4a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO DE SÃO PAULO
ACIDENTE
DO
TRABALHO

Acidente
típico
comprovado Incapacidade laborativa parcial e permanente
Redução permanente da capacidade para o trabalho

Nexo causal
Auxílio-acidente devido
Necessidade,
entretanto, de mudança de função Até que seja concluído
o procedimento de reabilitação profissional, deverá obreiro
permanecer afastado do trabalho em gozo de auxílio-
doença.
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA
RENDA
NOS
PERÍODOS
DE
ATIVIDADE
REMUNERADA
Admissibilidade, conforme o que foi
decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de
controvérsia repetitiva (Tema 1013).
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IGP-DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a
29/06/2009) IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no
RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente Taxas
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 1,0% ao mês, após
a entrada em vigor do CC/2012
Remuneração da
caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão
geral).
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Nas
demandas
acidentárias o percentual estipulado deve incidir sobre o
montante devido até a sentença, conforme a Súmula 111 do
STJ.
TUTELA ESPECÍFICA
Determinada a implantação do
auxilio-doença (CPC, art. 497).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005922-79.2019.8.26.0053 -Voto no 31.024
3
PROVIMENTO
PARCIAL
DOS
RECURSOS
VOLUNTÁRIOS E DA REMESSA NECESSÁRIA, COM
DETERMINAÇÕES
Vistos.
Ação acidentária proposta por JOSÉ APARECIDO DE LIMA DOS
SANTOS, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de sequelas de
acidente ocorrido em 30.08.2018, durante a jornada de trabalho como motorista, no
qual lesionou o pé esquerdo.
A demanda foi julgada procedente, com a condenação do INSS ao
pagamento de auxílio-acidente (fls. 62/64).
Prevista a remessa necessária.
As partes apelaram.
O autor busca a concessão de aposentadoria por invalidez (fls. 69/783),
enquanto o INSS se insurge contra a concessão do auxílio-acidente e,
subsidiariamente, busca a modificação do termo inicial, dos honorários advocatícios,
juros e correção monetária (fls. 76/87).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
O amparo acidentário é devido.
Incontroverso o nexo causal. A autarquia foi comunicada do infortúnio
pela empregadora (CAT
fls.) 19 e deferiu auxílio-doença acidentário até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005922-79.2019.8.26.0053 -Voto no 31.024
4
07/02/2019 (fls. 26).
A redução permanente da capacidade laborativa, por sua vez, foi atestada
pela perícia judicial, conforme laudo médico de 33/42. Contudo, o perito destacou
que o obreiro está impedido de exercer a mesma atividade laborativa, podendo
exercer outra que não comprometa o segmento atingido.
A impugnação apresentada, desprovida de esteio técnico, não foi
suficiente para elidir as conclusões da perícia judicial.
Inviável, no momento, a concessão de aposentadoria por invalidez, pois
ainda não confirmada a impossibilidade de reabilitação profissional.

Diante da necessidade de mudança de função, impõe-se ao INSS
submeter o autor ao procedimento de reabilitação profissional, a fim de propiciar
o exercício de nova atividade que garanta sua subsistência.
Nesta hipótese, o obreiro deverá permanecer em gozo de auxílio-doença
acidentário, até que seja concluído o procedimento de reabilitação profissional.
Observo, ainda, que a reabilitação profissional a cargo do INSS é
compulsória, e necessária para se aferir qual o benefício que substituirá o auxílio-
doença (auxílio-acidente ou aposentadoria), nos termos do art. 62 da Lei no 8.213/91:
Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de
recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo
de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
(Redação dada pela Lei no 13.457, de 2017)
§ 1o. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até
que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de
atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não
recuperável, seja aposentado por invalidez. (Redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005922-79.2019.8.26.0053 -Voto no 31.024
5
13.846, de 2019)
(os grifos e destaques são meus)
Assim, altera-se a condenação da autarquia para os seguintes termos:
a) de 08.02.2019 até a conclusão do procedimento de reabilitação
profissional, o INSS deverá pagar ao autor o auxílio-doença acidentário.
Ressalto que deverá ser observada a tese firmada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.786.590-SP, representativo de
controvérsia repetitiva (Tema 1013) e julgado em 24.06.2020, Relator Ministro
HERMAN BENJAMIN, assim sintetizada: “No período entre o indeferimento
administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao
recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com
sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago
retroativamente”.
b) com a conclusão da reabilitação profissional, o auxílio-doença
deverá ser imediatamente substituído pelo auxílio-acidente.
c) a correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no 8.213/91
e alterações posteriores. A partir de 30/06/2009 deverá ser observada a modulação
dos efeitos da orientação estabelecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE
no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral). Até então, o cumprimento da sentença
deverá ficar suspenso em relação à obrigação de pagar.
d) os juros moratórios serão computados de acordo com os seguintes
índices: 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916; 1,0% ao mês, após a entrada em
vigor do CC/2012; remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/2009, e nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005922-79.2019.8.26.0053 -Voto no 31.024
6
870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
e) considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão
ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há
necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor.
f) envolvendo o presente feito prestação de fazer da autarquia, de rigor a
concessão de tutela específica, nos termos do art. 497 do CPC, ficando determinado
o imediato restabelecimento do auxílio-doença.
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
1005922-79.2019.8.26.0053
2. Nome do segurado
JOSE APARECIDO DE LIMA DOS SANTOS
3. Benefício concedido
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
4. DIB
08.02.2019
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação
Cópia deste acórdão servirá como ofício ao INSS, que deverá ser
encaminhado por meio eletrônico, pela Unidade de Processamento de feitos da 17a
Câmara de Direito Público, para cumprimento.
Diante do exposto, meu voto dá parcial provimento aos recursos
voluntários e à remessa necessária, com determinações.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator